Tribunal: STF
Processo: Rcl 33615
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.150/RS. RE Nº 906.491-RG/DF; TEMA RG Nº 853. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO EM RAZÃO DE LEI MUNICIPAL, SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO: VEDAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Luiz Batista de Araújo, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000156-16.2018.5.13.0019, sob o fundamento de inobservância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.150/RS e no Recurso Extraordinário nº 906.491-RG/DF, Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante narra ter ingressado nos quadros do Município de Santana dos Garrotes/SP, em setembro de 1983, na função de motorista, sem concurso público, sob o regime da CLT, em contrato de trabalho por prazo indeterminado, em que o referido Município não cumpriu os seus direitos referentes ao FGTS e férias.
 
 3.	 Revela que o Juízo da Vara do Trabalho de Itaporanga/SP acolheu a preliminar suscitada na contestação do Município, declinando da competência em favor da Justiça comum estadual. Informa que, em sede de recurso ordinário, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, por unanimidade, declarou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a lide e, no mérito, julgou improcedentes as pretensões deduzidas na petição inicial.
 
 4.	Noticia que interpôs recurso de revista, sob a alegação de afronta direta e literal ao art. 37, incisos I e II, da Constituição da República, o qual teve seu seguimento negado. Destaca que o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão monocrática, negou seguimento ao agravo de instrumento interposto, sob o fundamento do art. 896-A, § 5º, da CLT, e determinou a baixa imediata dos autos.
 
 5.	Sustenta que o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, por reputar inexistência do instituto da transcendência, usurpou a competência desta Suprema Corte e desrespeitou a autoridade da decisão proferida na ADI nº 1.150/RS. Alega que o Superior não poderia negar a transcendência em processo cuja matéria de fundo tenha sido objeto de aplicação de tese fixada, pelo Supremo Tribunal Federal.
 
 6.	Salienta que, indevidamente, concluiu-se pela validade da transmudação automática de servidor contratado pelo regime celetista, para cargo efetivo do quadro permanente de servidor público, de regime estatutário, sem a necessária submissão ao concurso público, em face de Lei Orgânica Municipal, em ofensa ao entendimento deste Pretório Excelso nesse sentido.
 
 7.	Busca a cassação das decisões da Justiça do Trabalho (que nos autos da Reclamação Trabalhista – Rito Ordinário nº 0000156-16.2018.5.13.0019 considerou válida a transmudação de regime celetista para estatutário levada a efeito pelo Município de Santana dos Garrotes/SP), para que assim a Fazenda Pública Municipal seja condenada ao pagamento de FGTS (prescrição trintenária), férias e honorários advocatícios sucumbenciais.
 
 8.	O Juízo reclamado prestou as informações. Noticia que a Ministra Relatora negou seguimento ao agravo de instrumento do Município de Santana dos Garrotes/SP, mantendo o despacho de admissibilidade da Corte de origem por ausência de transcendência quanto às matérias discutidas no recurso de revista. Registrou que, ao afirmar a competência da Justiça comum, em relação ao período posterior à transmudação do regime celetista para estatutário, e pronunciar a prescrição, em relação ao período anterior, o Tribunal Regional não contrariou a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, tampouco deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).
 
 9.	Devidamente citada, a parte beneficiária não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 44).
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 46):
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 1.150/RS E NO ARE 906.491-RG/DF (TEMA 853). TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO EM RAZÃO DE LEI MUNICIPAL, SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXISTÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. AFRONTA ÀS DECISÕES DO STF. PROCEDÊNCIA. 
1. Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, fundada na ausência de transcendência do debate acerca da competência da Justiça do Trabalho para processar demanda ajuizada por empregado celetista contratado sem concurso público, antes da CF/88, bem como sobre a transmudação automática de regime jurídico em razão de lei municipal, viola as decisões proferidas na ADI 1.150/RS e no ARE 906.491-RG/DF. 
2. O Supremo Tribunal Federal entende não ser cabível a conversão automática de regime jurídico de empregado celetista admitido antes da Constituição de 1988 para estatutário, sem prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF/88), por meio de lei estadual ou municipal (ADI 1.150/DF). 
3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demanda visando à obtenção de prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública, por servidores que ingressaram em seus quadros sem concurso público antes do advento da CF/88, sob regime da CLT (ARE 906.491-RG/DF). 
— Parecer pela procedência da reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida em conformidade com os acórdãos prolatados na ADI 1.150/RS e no ARE 906.491-RG/DF.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 13.	No caso em tela, aponta-se como um dos paradigmas violados o RE nº 906.491-RG/DF, Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral, cuja tese de julgamento transcrevo:
 
“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”.
 
 14.	Não obstante, considerando que a decisão reclamada foi proferida por órgão da Justiça laboral, não há o que se falar de violação ao Tema RG nº 853.
 
 15.	Alega-se, ainda, inobservância, pela autoridade reclamada, à ADI nº 1.150/RS, em cujo julgamento esta Corte declarou inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no art. 276, § 2º, da Lei estadual nº 10.098, de 1994, do Rio Grande do Sul, por considerar que essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição da República exige os concursos aludidos no art. 37, inc. II, de sua parte permanente, e no § 1º do art. 19 de seu ADCT. Confira-se a ementa do julgado:
 
“Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT”. 
(ADI nº 1.150, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, j. 25/09/1997, p. 07/10/1997).
 
 16.	O decidido na ADI nº 1.150/RS, revela que o escopo da declaração procedida pelo Supremo Tribunal Federal refere-se, precipuamente, ao provimento dos cargos efetivos e não ao reconhecimento da norma jurídica regente do seu regime funcional, isto porque vedou-se apenas o provimento automático dos cargos efetivos por aqueles empregados ex-celetistas, porquanto, embora transformados em estatutários, não se submeterem ao concurso público.
 
 17.	Assim, com relação à alegação de violação aos paradigmas firmados na no RE nº 906.491-RG/DF (Tema RG nº 853) e também na ADI nº 1.150/RS, não há como prosperar o pedido reclamatório.
 
 18.	Em que pese a decisão que negou seguimento ao recurso de revista pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região ter ratificado a validade da transmudação, o objeto do recurso é a reanálise do indeferimento dos pedidos referentes ao período contratual posterior à instituição do regime estatutário, conforme anotado na mencionada decisão (e-doc. nº 33, p. 35-36; grifos nossos):
 
“(...) Pretende a parte autora reformar o julgado para que seja declarada a invalidade da transmudação automática, mantendo-se o vínculo celetista originário. Na sequência defende a competência material da Justiça do Trabalho para julgar o pedido de FGTS e honorários advocatícios sucumbenciais.
A Turma Julgadora decidiu pela validade da transmudação automática do regime celetista para estatutário por meio de lei específica. Esclareceu ter este Regional pacificado o seu entendimento acerca da matéria, para se alinhar à jurisprudência prevalecente das Cortes Superiores por meio do IAC 0000127-23.2018.5.13.0000.
(...)
Assim, evidenciado o término da relação de emprego, sob o regime da CLT, em 30/03/1990, e o início da relação jurídica estatutária no dia 31/03/990, a Turma aplicou a prescrição bienal quanto às pretensões alusivas ao período anterior ao atual vínculo administrativo, ou seja, entre a admissão, em 1º de setembro de 1983, e o dia 30 de março de 1990, final da relação de emprego. 
Dessa forma, considerando que os pedidos deduzidos na inicial referem-se ao período posterior à transmudação, quando o servidor estava ligado ao ente público em liame estatutário, a Turma julgou improcedentes os pedidos.
Observa-se que a decisão regional está em conformidade com a notória e atual jurisprudência do TST, o que inviabiliza o seguimento do recurso de revista, mesmo a pretexto de eventual dissenso jurisprudencial, diante da incidência do óbice encontrado na Súmula nº 333 da Instância Superior Trabalhista.
3 CONCLUSÃO 
Denego seguimento ao recurso de revista. (...)”
 
 19.	Com efeito, a decisão reclamada não aborda os temas objetos das teses referidas como violadas, o que implica na extinção do feito por falta de aderência estrita, não cabendo falar em “usurpação de competência” do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
 
“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO DE INADIMPLENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 732 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATOU DA INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) 3. Ante seu caráter excepcional, a utilização da via processual da reclamação exige estrita aderência, isto é, correspondência exata entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. Precedentes. 4. A controvérsia atinente ao processo de origem não apresenta estrita aderência entre o processo de origem e o paradigma invocado (RE 647.885/RS – Tema 732), tendo em vista que, nesse feito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de interdição de exercício profissional em decorrência de inadimplemento da contribuição, não se debruçando sobre a questão de eventual inabilitação à participação em eleições classistas. 5. Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 50.296-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; j. 17/12/2021, p. 10/02/2022; grifos acrescidos).
 
 20.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 21.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 30 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator